Tribunal: TJES
Processo: 5001552-18.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2024-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001552-18.2020.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: TRANSPRIMO LTDA - ME

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra r. decisão proferida pelo d. juízo da Vara Única de Venda Nova do Imigrante que, nos autos da Execução Fiscal ajuizada em face de
TRANSPRIMO LTDA - ME,
deferiu
o pleito de utilização do sistema INFOJUD e
indeferiu
os pleitos de penhora sobre o faturamento da empresa executada e penhora dos veículos encontrados no RENAJUD, uma vez que os veículos localizados encontram-se gravados com restrição.

O
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
insurge-se exclusivamente em relação ao indeferimento da penhora dos veículos localizados no sistema RENAJUD, sustentando, em síntese, que “A existência de anterior restrição no sistema RENAJUD não obsta que seja procedida nova constrição do veículo, porquanto essas não impedem que seja procedida a penhora do veículo”. Diante disso, pugna pelo provimento do recurso, de modo a reformar a decisão recorrida no que tange ao pedido de penhora dos veículos encontrados via RENAJUD.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

VOTO CONDUTOR

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra r. decisão proferida pelo d. juízo da Vara Única de Venda Nova do Imigrante que, nos autos da Execução Fiscal ajuizada em face de
TRANSPRIMO LTDA - ME,
deferiu
o pleito de utilização do sistema INFOJUD e
indeferiu
os pleitos de penhora sobre o faturamento da empresa executada e penhora dos veículos encontrados no RENAJUD, uma vez que os veículos localizados encontram-se gravados com restrição.

O
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
insurge-se exclusivamente em relação ao indeferimento da penhora dos veículos localizados no sistema RENAJUD, sustentando, em síntese, que “A existência de anterior restrição no sistema RENAJUD não obsta que seja procedida nova constrição do veículo, porquanto essas não impedem que seja procedida a penhora do veículo”. Diante disso, pugna pelo provimento do recurso, de modo a reformar a decisão recorrida no que tange ao pedido de penhora dos veículos encontrados via RENAJUD.

Pois bem.

O Diploma Processual Civil admite a penhora do bem até mesmo se este já estiver penhorado anteriormente. Oportuno destacar o teor dos arts. 797 e 908, do CPC:

Art. 797. Ressalvado o caso de insolvência do devedor, em que tem lugar o concurso universal, realiza-se a execução no interesse do exequente que adquire, pela penhora, o direito de preferência sobre os bens penhorados.

Parágrafo único. Recaindo mais de uma penhora sobre o mesmo bem, cada exequente conservará o seu título de preferência.

Art. 908. Havendo pluralidade de credores ou exequentes, o dinheiro lhes será distribuído e entregue consoante a ordem das respectivas preferências.

(...)

§ 2º Não havendo título legal à preferência, o dinheiro será distribuído entre os concorrentes, observando-se a anterioridade de cada penhora.

É possível observar, portanto, que a simples existência de restrição ou gravame anterior não é óbice a que se proceda a uma nova penhora do bem indicado pelo exequente para fins de satisfação da execução.

Em mesmo sentido, destaco os seguintes arestos de outros Tribunais Pátrios:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. CONSTRIÇÃO SOBRE VEÍCULOS JÁ COM RESTRIÇÕES JUDICIAIS PROVENIENTES DE JUÍZOS DIVERSOS. Possibilidade. Preservação, contudo, da ordem de preferência. Menção da existência de ônus, recurso ou processo pendente sobre os bens a serem leiloados que se constitui requisito do edital do leilão judicial. Inteligência dos arts. 797, parágrafo único, e 886, VI, ambos do CPC/15. PENHORA DE VEÍCULO GRAVADO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. Possibilidade de constrição apenas dos direitos que o devedor detém sobre o bem e não sobre o veículo em si. Aplicação do art. 835, XII, do CPC/15. Precedentes desta E. Corte. IMPENHORABILIDADE. Alegação não deduzida oportunamente. Recurso não conhecido nessa extensão. Decisão reformada em parte. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, NA PARTE CONHECIDA. (TJ-SP - AI: 21260760620218260000 SP 2126076-06.2021.8.26.0000, Relator: Rosangela Telles, Data de Julgamento: 16/09/2021, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/09/2021)

PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VEÍCULO. RESTRIÇÃO JUDICIAL E ADMINISTRATIVA. PENHORA. POSSIBILIDADE. I - A existência de restrições judiciais e administrativas não impedem a penhora do veículo, porquanto, com relação à restrição judicial, basta destinar o eventual produto da alienação para satisfazer prioritariamente o crédito trabalhista, entregando-se ao agravante o saldo remanescente, e, quanto à restrição administrativa, a apresentação do veículo para regularização, conforme anotado pelo órgão de trânsito. II - Deu-se provimento ao recurso. (TJ-DF 07144111120188070000 DF 0714411-11.2018.8.07.0000, Relator: JOSÉ DIVINO, Data de Julgamento: 14/11/2018, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 29/11/2018 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO - PENHORA DE BENS PERTENCENTES AO EXECUTADO - SISTEMAS BACENJUD E RENAJUD - EXISTÊNCIA DE RESTRIÇÕES ANTERIORES - IRRELEVÂNCIA - MULTIPLICIDADE DE CONSTRIÇOES INCIDENTES SOBRE O MESMO BEM - POSSIBILIDADE - INTELIGÊNCIA DO ART. 797, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - RECURSO PROVIDO - DECISÃO AGRAVADA REFORMADA. - Consoante preceitua o art. 797, parágrafo único, do Código de Processo Civil, inexiste óbice, sabidamente, a incidência de múltiplas penhoras sobre o mesmo bem, hipótese em que é respeitada, em todos os casos, a preferência de cada um dos credores em concurso - A mera situação de multiplicidade de constrições não prejudica demais credores que, conforme expressa previsão legal, tem assegurado seu direito de preferência, pois, na ocorrência de concurso, ausentes créditos privilegiados, observar-se-á a ordem de prelação das penhoras. (TJ-MG - AI: 10480130163672001 MG, Relator: Márcio Idalmo Santos Miranda, Data de Julgamento: 14/02/2019, Data de Publicação: 26/02/2019)

Portanto, sendo despiciendas outras considerações, entendo que assiste razão ao Recorrente, devendo a decisão guerreada ser reformada no tocante ao pedido de penhora dos veículos encontrados via RENAJUD.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e, no tocante ao mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar em parte a decisão agravada, de modo a deferir o pedido de penhora dos veículos encontrados via RENAJUD.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Des. FABIO BRASIL NERY - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.
Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PEDIDO DE PENHORA DE BENS PERTENCENTES AO EXECUTADO. EXISTÊNCIA DE RESTRIÇÕES ANTERIORES NOS VEÍCULOS ENCONTRADOS VIA SISTEMA RENAJUD. IRRELEVÂNCIA. MULTIPLICIDADE DE CONSTRIÇÕES SOBRE O MESMO BEM. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 797, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO AGRAVADA PARCIALMENTE REFORMADA.

1)
O Diploma Processual Civil admite a penhora do bem até mesmo se este já estiver penhorado anteriormente, nos termos do art.797, parágrafo único, do CPC.

2)
Inexiste óbice à incidência de múltiplas penhoras sobre o mesmo bem, hipótese em que é respeitada, em todos os casos, a preferência de cada um dos credores em concurso, nos termos do art. 908, do CPC.

3)
A mera situação de multiplicidade de constrições não prejudica demais credores que, conforme expressa previsão legal, têm assegurado seu direito de preferência, pois, na ocorrência de concurso, ausentes créditos privilegiados, observar-se-á a ordem de prelação das penhoras.

4) Recurso conhecido e provido. Decisão parcialmente reformada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.